Tribunal: TJBA
Processo: 8031863-17.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031863-17.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HERMES CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros (9) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTA OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador. 2. No caso em análise, verifica-se que os Embargos de Declaração foram opostos com o objetivo de rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão embargado, que analisou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 3. A decisão embargada analisou expressamente que os impetrantes não comprovaram o direito líquido e certo à promoção pretendida, especialmente por não demonstrarem o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles a aprovação em Curso de Formação para o novo posto. 4. Ausentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, porquanto a pretensão de rejulgamento da causa é incompatível com a natureza deste recurso. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do Mandado de Segurança nº 8031863-17.2023.8.05.0000, que figuram como Embargantes HERMES CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA e OUTROS, e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA